Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024822-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MERIAM FERREIRA REGIS - CPF: 014.618.151-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– IMÓVEL RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE DEPREDAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÍTULO DE OCUPAÇÃO PELA PARTE ADVERSA – QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda que comprovada a titularidade dominial, não se demonstrou perigo de dano concreto, grave e iminente apto a justificar a medida extrema de imissão liminar na posse antes da formação do contraditório.

Tratando-se de imóvel com uso residencial declarado, sem indícios de depredação ou desvalorização iminente, e sem comprovação do título sob o qual se dá a posse adversa, mostra-se prudente aguardar o regular desenvolvimento do processo originário.

O juízo monocrático apreciou corretamente os elementos constantes dos autos e fundamentou sua decisão com base em juízo de cognição sumária e nos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1024822-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: MERIAM FERREIRA RÉGIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão monocrática de Id. 304175872, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Nas razões recursais de Id. 308067385, a agravante sustenta, em síntese: que é legítima proprietária do imóvel, conforme matrícula do RGI; que a posse da agravada é injusta, por ausência de qualquer título jurídico que legitime a ocupação; que a recusa da desocupação voluntária, mesmo após notificação extrajudicial, gera prejuízos contínuos, como impossibilidade de uso do bem e encargos financeiros; que o perigo de dano não se limita à depredação, mas também à inviabilização econômica do direito de propriedade, com base no art. 5o, XXII, da Constituição Federal; que a consolidação da ocupação indevida compromete o resultado útil do processo, sendo necessária intervenção imediata do Judiciário.

Requer a reforma da decisão agravada, para concessão da tutela de urgência recursal e imediata imissão na posse da agravante, com fixação de prazo para desocupação voluntária, sob pena de mandado com força policial. Alternativamente, pleiteia a submissão ao colegiado da Terceira Câmara de Direito Privado, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CK Negócios Imobiliários Ltda.
interpõe o presente agravo interno, buscando informar a decisão monocrática de minha lavra (Id. 304175872), por meio da qual o recurso antecedente foi parcialmente conhecido e indeferido quanto ao pedido liminar, por entender que não restarem evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o
periculum in mora
.

O recurso, contudo, não comporta o almejado acolhimento.

A demanda originária é Ação de Imissão na Posse (autos no. 1011164-82.2025.8.11.0002), proposta pela ora agravante em face de MERIAM FERREIRA RÉGIS, visando à imissão na posse do imóvel de matrícula no. 97.229 do Registro Geral de Imóveis de Várzea Grande/MT, situado na Rua Flor do Campo, no. 3, Quadra 46, Loteamento Santa Cecília, Bairro Ipase, no valor de R$75.305,50.

Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para imissão liminar na posse do imóvel. O pleito, todavia, foi indeferido pela MMa Juíza Ester Belém Nunes, que apontou, entre outros fundamentos, a ausência de demonstração de perigo de dano suficiente para justificar a concessão da medida extrema antes do contraditório, destacando tratar-se de imóvel utilizado como residência, sem risco iminente de depredação ou desvalorização, além da inexistência de elementos claros quanto ao título de ocupação pela requerida.

Na decisão agravada, fundamentei que:

“(...) quanto ao requisito do perigo de dano, este não ficou demonstrado de forma suficiente a justificar a concessão da medida extrema de imissão na posse antes do contraditório. Verifica-se que o imóvel é utilizado como moradia, e não há nos autos qualquer comprovação de situação de urgência ou risco iminente de depredação ou desvalorização do bem.”
(Id. 304175872)

A insurgência da agravante não traz elementos novos capazes de infirmar tal conclusão.

É fato incontroverso que a autora/agravante é titular do domínio sobre o imóvel objeto da lide, conforme matrícula acostada aos autos. Entretanto, o preenchimento isolado do fumus boni iuris não supre a ausência do periculum in mora, que, como cediço, deve igualmente estar presente de forma inequívoca para concessão de medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Na hipótese, a agravante limita-se a reiterar a alegação de posse injusta por parte da agravada e o consequente prejuízo financeiro decorrente da ausência de uso do bem. Todavia, não logra comprovar a ocorrência de risco grave, concreto e iminente que justifique a excepcionalidade da tutela antecipada
inaudita altera pars
, especialmente quando se trata de imóvel com uso residencial declarado e sem comprovação de risco de deterioração, depredação ou esvaziamento do valor patrimonial.

Como se consignou expressamente na decisão agravada:

“A alegação genérica de uso indevido e eventual prejuízo financeiro não justifica, por si só, a antecipação da tutela em detrimento do contraditório e da ampla defesa da parte requerida.”
(Id. 304175872)

Ademais, persiste indefinição sobre o título da ocupação da agravada, o que exige maior prudência na análise do pedido. A ausência de informações claras acerca do vínculo que legitima (ou não) a permanência da agravada reforça a necessidade de resguardar o contraditório, permitindo que todos os elementos sejam devidamente apurados no curso regular do processo.

A matéria revela-se controversa e demanda exame mais aprofundado, com formação de contraditório e, se for o caso, manifestação do Ministério Público. A antecipação da imissão, sem tais garantias processuais, implicaria violação ao devido processo legal, notadamente diante da possibilidade de situação de vulnerabilidade da ocupante.

Como também se asseverou na decisão monocrática:

“A intervenção imediata do Tribunal, invertendo a ordem natural do processo, somente se justificaria diante de risco concreto e iminente de dano grave, o que, por ora, não se evidencia.”
(Id. 304175872)

Por conseguinte, a pretensão da agravante de reformar a decisão monocrática não encontra amparo nos autos, carecendo de elementos suficientes que infirmem os fundamentos adotados por esta Relatoria.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e fáticos necessários para a modificação da decisão monocrática, e não tendo a parte agravante demonstrado qualquer vício de origem ou fato novo relevante,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025